Tribunal: STF
Processo: RE 904462
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DESCONTOS E BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.